Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de receptação pelo ora apelante, nos termos descritos na peça acusatória e, ultrapassado este ponto, se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito imputado ao réu. 2.1. Tratando-se de receptação dolosa, a apreensão do produto ilícito em posse do réu acarreta a inversão no ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar o desconhecimento da origem ilícita da coisa, o que, no caso dos autos, não o fez. 2.2. Não bastasse a existência de qualquer elemento indicativo da suposta transação relativa à aquisição do bem, as circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a consequente apreensão do veículo permitem concluir pela ciência deste quanto à procedência ilícita, eis que flagrado conduzindo o automóvel descrito na denúncia, sem qualquer documento e com utilização de chave micha, daí porque insubsistente a alegação de atipicidade da conduta.
3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
4. Recurso conhecido e não provido.